Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REMESSA NECESSÃRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada, diagnosticada com neoplasia maligna em 2014.
2. A sentença determinou a restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e a abstenção de novos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o diagnóstico de neoplasia maligna, ainda que sem sintomas atuais ou recidiva, é suficiente para justificar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação (Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV) prevê a isenção do imposto de renda para aposentados portadores de doenças graves, incluindo neoplasia maligna.4. A perícia judicial confirmou o diagnóstico de neoplasia maligna da tireoide em 23/12/2014, com tratamento cirúrgico curativo e ausência de recidiva.5. A jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas 598 e 627, dispensa a apresentação de laudo médico oficial e a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para concessão da isenção.6. O entendimento jurisprudencial é de que o benefício fiscal visa mitigar os encargos financeiros decorrentes da doença grave, independentemente da cura ou ausência de sintomas.7. O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico médico, conforme jurisprudência consolidada.8. A sentença está em conformidade com os precedentes do STJ e do TJDFT, que reconhecem o direito à isenção com base na comprovação documental da doença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária e apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: " 1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é devida ao contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 85, §§ 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2051388, Processo no 0728125-43.2025.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2053999, Processo no 0801329-57.2024.8.07.0016, Rel. Des. Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2047621, Processo no 0719849-23.2025.8.07.0016, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 24/09/2025.